Tribunal: TJSP
Processo: 0002208-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3-) Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
0002208-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é impetrante/paciente EDER
PAULO ROMERO ALTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com determinação.V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 1889

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0002208-59.2020.8.26.0000 - Tanabi - Voto no 1889
Habeas Corpus no 0002208-59.2020.8.26.0000
Comarca: Tanabi
Impetrante/Paciente: Eder Paulo Romero Alto
Ementa
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito
ao paciente a recorrer em liberdade.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão
cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da
situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência
dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua
manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
3-) Ordem denegada, com determinação.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
próprio por Eder Paulo, preso na Penitenciária de Assis – SP.
Questiona-se sentença que manteve sua custódia cautelar, ressaltando a
desnecessidade da medida extrema.
Requer, pois, seja concedida liberdade provisória, condicionada a medidas
cautelares alternativas, expedindo-se alvará de soltura.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 9/10) e as informações requisitadas foram
juntadas aos autos (fls. 14/15).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
48/50).
II Fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0002208-59.2020.8.26.0000 - Tanabi - Voto no 1889
A impetração merece ser denegada.
É sabido que o artigo art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, estabelece que
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta".
Todavia, "in casu", trata-se de agente que permaneceu recolhido durante o curso
do processo, por meio de decreto suficientemente fundamentado, conforme já decidido no bojo
do Habeas Corpus no 2102302-15.2019.8.26.0000, também impetrado em favor do paciente, de
relatoria do e. Des. Alexandre Almeida (cf. v. acórdão reproduzido por cópia a fls.).
Com efeito, consta da r. sentença que permaneceram hígidos os motivos da prisão
preventiva, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme trecho que segue: o réu
ficou preso durante todo o processo e assim deve continuar, uma vez que permaneceram os
motivos que ensejaram sua prisão cautelar (fls. 31)
Esse cenário denota a excepcional periculosidade do paciente e o patente risco
que sua liberdade representaria à ordem pública, bem assim, necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal. Não se mostra aconselhável, portanto, que retorne, a esta altura, ao
convívio social.
Na verdade, seria ilógico e contra a sistemática processual penal conceder, em
decreto condenatório que reconhece a responsabilidade criminal, a liberdade provisória a
agente que já se encontrava preso, sobretudo quando inexistente qualquer alteração da situação
fático-jurídica que ensejou a medida extrema na fase inaugural.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser
desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva do condenado,
admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação
inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, "caput", do Código de
Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0002208-59.2020.8.26.0000 - Tanabi - Voto no 1889
"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da
custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado
permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva,
sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à
decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato,
preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a
manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art.
312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita
Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)
"A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que
sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a
existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que
se mostra adequada a manutenção da prisão." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus no
89529/DF Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - J. 23.11.2017).
Nesse passo, definitivamente, não se verifica, na espécie, a suposta coação ilegal
aventada na inicial.
Por derradeiro, determina-se ao e. juízo "a quo" que dê ciência ao
impetrante/paciente do teor desta decisão.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem, com determinação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.